Tribunal: STF
Processo: RE 1315670
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. Com o advento da Emenda Regimental nº 22/STJ, de 16/03/2016, ficou revogada a Resolução/STJ nº 12/2009, que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência desta Corte. 
    2. Agravo interno não provido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e incisos LIV e LV, e 105, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    No mais, extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “Deveras, com o advento da Emenda Regimental nº 22/STJ, de 16/03/2016, ficou revogada a Resolução/STJ nº 12/2009 que dispunha sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência desta Corte.
    Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 3/2016, dispondo que:
    (...)
    Vale dizer, "desde 18/03/2016, não cabe mais Reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, pois, em virtude de tal hipótese de cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), que legislou exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4º da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para 'dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil" (AgRg na Rcl 34.605/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 20/09/2017). 
    Desse modo, o uso do presente meio para a impugnação de decisões dos Juizados Especiais Cíveis nesta Corte não possui suporte legal ou regimental.”
    Nesse contexto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da reclamação com base, exclusivamente, em legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Resoluções do STJ). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Arrostar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos critérios de admissibilidade de Reclamação de sua competência, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Resolução nº 12/2009). Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 895.300/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/03/2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTO PROCESSUAL. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 647.350/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/11). 
    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 105, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, objetive a análise de legislação infraconstitucional. 2. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a tratar de matéria processual relativa ao cabimento da reclamação, nos termos do art. 105, I, f (parte final), da Constituição Federal, cuja discussão não enseja cabimento de recurso extraordinário. 3. A alegada violação aos postulados da prestação jurisdicional e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa. 4. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido” (RE nº 445.384/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/12/09). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DE QUESTÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA AO MAGNO TEXTO APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. Agravo regimental desprovido” (AI nº 815.219/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/3/12). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente